Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712493-75.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ISAAC HENRIQUE ARAUJO DIAS RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de procuração válida e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente apresentado. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja conhecida a apelação, sustentando a regularidade da representação processual e a possibilidade de análise do mérito recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade na fundamentação recursal apresentada pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, como na hipótese de ausência de regularização da representação processual. 4. A irregularidade na representação processual foi identificada já no juízo de origem, com expressa determinação de emenda à inicial e apresentação de procuração válida, o que não foi cumprido pelo autor, tampouco em sede recursal, mesmo após nova intimação. 5. Não cumprida integralmente a determinação judicial, a sentença que indefere a inicial e extingue o feito sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, deve ser mantida. 6. A apelação interposta incorre em violação ao princípio da dialeticidade, ao impugnar questões de mérito não enfrentadas na sentença, a qual se limitou a extinguir o feito por vício formal. 7. Inexistindo fundamentos novos no agravo interno capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. 8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e da ausência de divergência, aplica-se ao recorrente multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação, quando não regularizado o vício após intimação específica, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. 2. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna fundamentos inexistentes na decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, caput e § 2o, I; 105; 139; 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.021, §§ 2o e 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851857, 0745774-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, DJe 07.05.2024. TJDFT, Acórdão 1843412, 0734438-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Assevera que a gratuidade de justiça é um direito assegurado pela Constituição Federal, que visa garantir o acesso à justiça àqueles que, por sua condição econômica, não podem suportar as despesas processuais; c) artigo 1.021, §4o, do CPC, afirmando que imposição de multa mostra-se injusta pois o recurso apresentou fundamentação razoável e legítima, tendo em vista que buscava o reconhecimento da procuração válida e da gratuidade de justiça. Argumenta que no nosso ordenamento jurídico não é vedada a assinatura digital, desde que cumpra os requisitos essenciais para a sua eficácia. Defende que o reconhecimento de autenticidade por firma caracteriza-se por um excesso de formalidade, haja vista que já foi acostada nos autos procuração devidamente assinada pela parte autora. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer que todas as publicações e intimações sejam remetidas para a Avenida das Américas no 3443, Bloco 4a, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-003, ou que sejam disponibilizadas no órgão oficial tão somente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto aplicação da multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à tese de validade da procuração juntada aos autos, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023